Tribunal: TJBA
Processo: 8003939-64.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003939-64.2021.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTY ALEXANDRE PEREIRA ASSIS Advogado(s): APELADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT C/C §4º, DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. FUNDADAS SUSPEITAS. ATITUDE SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. REGIÃO CONHECIDA PELA TRAFICÂNCIA. VALIDADE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS COLHIDAS. PLEITO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADO. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO LACRE. MERA FALHA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. AFASTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DURANTE INTERROGATÓRIO POLICIAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS EVIDENCIAM A MERCANCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Versam os presentes autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por Roberty Alexandre Pereira Assis, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o acusado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. 2. Narra a inicial acusatória que, em 10 de dezembro de 2021, por volta das 22h20min, uma guarnição da Polícia Militar, ao realizar a Operação Minerva de combate ao tráfico de drogas, no Município de Candeias, no Condomínio da Areia, Bairro Santo Antônio, abordou o ora apelante que havia tentado empreender fuga. Os policiais militares encontraram em poder do acusado uma sacola plástica amarela contendo 64 (sessenta e quatro) pedras de crack com 9g (nove gramas), 18 (dezoito) pinos de cocaína com 9g (nove gramas) de massa bruta e a importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 3. Consta dos autos que a variedade e quantidade do entorpecente apreendido são incompatíveis com a mera posse para uso próprio, sendo que há informação de que o acusado trabalha para Natan, chefe do tráfico de drogas do Bairro Santo Antônio, e integra a facção denominada "RBN". II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. DECISÃO QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. Em suas razões recursais, a defesa alegou: a) preliminar de nulidade absoluta das provas obtidas por meio da busca pessoal realizada pelos policiais; b) preliminar de reconhecimento da quebra da cadeia de custódia; c) absolvição do réu pela ilegalidade da prisão em flagrante, sem a garantia da informação ao direito ao silêncio (Aviso de Miranda); d) absolvição por insuficiência de provas para condenação; e) subsidiariamente, desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de nulidade da busca pessoal foi afastada, uma vez constatada a existência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem, baseada no fato de os policiais militares terem percebido que o apelante, ao avistar a viatura durante ronda ostensiva em local conhecido por ser "boca de fumo", tentou empreender fuga, circunstância que aguçou as suspeitas dos agentes. A busca pessoal, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, mostra-se legal quando presente fundada suspeita. 6. Acerca da alegada quebra da cadeia de custódia, não restou demonstrado qualquer indício de adulteração, substituição ou contaminação do material apreendido. A ausência de numeração individualizada do lacre constitui mera falha formal que não compromete, por si só, a integridade da prova quando inexiste demonstração de prejuízo concreto. As substâncias foram devidamente apreendidas, documentadas no auto de exibição e apreensão e encaminhadas à perícia técnica. 7. No tocante à alegada violação ao direito constitucional ao silêncio, emerge dos autos que o réu foi devidamente cientificado de seus direitos durante o interrogatório policial, oportunidade em que, assistido por advogada constituída, exerceu expressamente o direito ao silêncio. Durante o interrogatório judicial foi novamente advertido pelo Magistrado sobre seus direitos constitucionais. Inexiste demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 8. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, que atestaram inequivocamente a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (benzoilmetilecgonina), sendo detectada a presença do alcaloide cocaína, proscrito pela Lista F1 da Portaria nº 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 9. A autoria restou igualmente comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados pelo conteúdo probatório dos autos. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios. 10. Droga para uso pessoal. Aversão apresentada pelo apelante, de que as drogas se destinavam a consumo pessoal, mostrou-se isolada e dissociada do restante do conjunto probatório, sendo inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. A quantidade e variedade das drogas apreendidas (64 pedras de crack e 18 pinos de cocaína), o acondicionamento típico para comercialização, o local da abordagem (área conhecida pela traficância), a tentativa de fuga ao avistar a polícia e as informações sobre envolvimento com facção criminosa ("RBN") são incompatíveis com a alegada destinação exclusiva ao consumo pessoal. 11. Neste diapasão, embora a Defesa insista acerca da tese da possibilidade de desclassificação para uso pessoal, tal argumentação não merece prosperar ante o robusto conjunto probatório que demonstra inequivocamente a prática de tráfico ilícito de entorpecentes. 12. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento. 13. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto da decisão vergastada, que deve ser mantida por seus próprios e juridicamente válidos fundamentos. IV – DISPOSITIVO 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003939-64.2021.8.05.0044, em que figuram como apelante ROBERTY ALEXANDRE PEREIRA ASSIS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça